Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705113-29.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RAIMUNDA GONCALVES DO NASCIMENTO SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Nos termos do relatório antes lançado (Doc. Num. 24002018), cuida-se de cumprimento de sentença, ajuizado em maio de 2017, manejado por RAIMUNDA GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, buscando o recebimento do valor atinente à diferença remuneratória decorrente da condenação imposta ao Ente Público, por meio do acórdão constante do Doc. Num. 1487481, a efetivar a mudança de classe da Autora, determinando o pagamento das diferenças a partir de 01/01/2005, conforme estabelece o art. 12, § 1o, da Lei Distrital no 3.319/2004, no valor atualizado, até 31/03/2017, de R$ 76.602,81 (setenta e seis mil e seiscentos e dois reais e oitenta e um centavos), conforme planilha acostada aos autos (Doc. Num. 1487474). Recebido o cumprimento de sentença, foi determinada (Doc. Num. 2644448) a intimação do Distrito Federal nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tendo este apresentado impugnação (Doc. Num. 3045389), a qual foi rejeitada (Doc. Num. 3193671) e o Executado condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, atinentes ao cumprimento de sentença, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apontado (R$ 3.820,28), que corresponde ao proveito econômico obtido pela Exequente com a rejeição da impugnação. Contra a referida decisão, o Distrito Federal interpôs Agravo Interno (Doc. Num. 3405472), que foi desprovido, de forma unânime, pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal (Doc. Num. 4072035). A despeito dos diversos recursos aviados pelo Executado (Doc. Num. 4296308, 4709955 e 5917364), até mesmo um Recurso Extraordinário, a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença foi mantida (Doc. Num. 4450041, 5595325 e 14545424). Intimada a Exequente a promover o andamento do Feito, requereu ela (Doc. Num. 17163525) o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição do competente precatório e o decote, em favor de seus advogados, dos honorários contratuais no percentual de 15% (quinze por cento). Determinada a juntada aos autos do contrato de prestação de serviços advocatícios, de início asseverou a Exequente (Doc. Num. 17721175) que não foi possível o atendimento de tal determinação e, no entanto, posteriormente (Doc. Num. 18179580, 18179581 e 18179582) juntou referido contrato e ratificou o pedido, mas que, conforme contrato, os honorários contratuais são no percentual de 20% (vinte por cento). Peticionaram (Doc. Num. 17201615), ainda, os advogados da Exequente requerendo a execução da verba honorária de sucumbência atinente ao presente cumprimento de sentença. Nos termos da decisão de ID Num. 18743189, foi deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais do requisitório que será expedido em favor da Exequente, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor que lhe for devido, ressaltando que tal requisitório deverá ser pago concomitantemente com o da Exequente, bem como foi determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para que atualize o débito, incluindo até mesmo os honorários fixados pela decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal (Doc. Num. 3193671), deduzindo-se, ainda, do valor devido à Exequente os honorários contratuais, conforme acima determinado. Em cumprimento à determinação, a Contadoria Judicial realizou a devida atualização do débito, conforme conta que apresentou (Doc. Num. 20361387). Aberta vista às partes para se manifestarem sobre os cálculos, a Exequente (Doc. Num. 20669450) com eles concordou e requereu a expedição dos competentes requisitórios (precatório em favor da Exequente e RPV em favor dos advogados). O Executado, por sua vez, apenas informa que não concorda com o valor indicado pela Contadoria Judicial, sem indicar o valor que entende ser correto e muito menos apontar o eventual equívoco na conta, e requer que “seja declarada incidentalmente, no caso concreto, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, indeferir-se o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV em 20 salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005” (Doc. Num. 21508751). A Exequente, em resposta à impugnação apresentada pelo Distrito Federal, requereu sua rejeição, “a fim de manter íntegro o valor do cumprimento apresentado, uma vez que seguiu estritamente os parâmetros definidos na coisa julgada” (Doc. Num. 22655526). Por fim, foi determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para que esclarecesse acerca dos juros de mora aplicados e, se o caso, refizesse os cálculos a fim de serem adequados ao que já fora decidido nos autos, o que foi devidamente cumprido (Doc. Num. 24149893). É o breve relatório. Decido. De início, aprecio a impugnação aos cálculos propriamente dita. Ressalto que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial são mera atualização do débito, em conformidade com o que fora exaustivamente decidido nos autos, em especial ante a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, que foi rejeitada, confirmando-se os cálculos apresentados pela Exequente. Dessa forma, eventuais discussões sobre índices, metodologia, excesso de execução, encontram-se sob o manto da coisa julgada, não cabendo, no caso, controvérsia sobre eventuais erros de cálculos quanto à atualização nos moldes determinados pela decisão de ID Num. 18743189 e quanto ao que fora decidido pela decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e pelo acórdão que negou provimento ao Agravo Interno manejado contra tal decisão (Doc. Num. 4072035). Constata-se ainda, como relatado, que o Executado na nova impugnação apresentada apenas asseverou que não concorda com os cálculos da Contadoria Judicial, não apontou em que consistiam eventuais equívocos e muito menos o valor que entendia como correto e, até mesmo, em seu pedido nada requereu quanto ao tema. Confiram-se os trechos de sua impugnação pertinentes, in verbis: “O ENTE DO Distrito Federal, ente público já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, com o devido respeito, por intermédio do seu procurador que esta subscreve, informar que NÃO CONCORDA COM O VALOR INDICADO pela D. Contadoria Judicial/Parte autora. (...) Por tais razões, o DF requer que seja declarada incidentalmente, no caso concreto, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, indeferir-se o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV em 20 salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005.” (Doc. Num. 21508751 – Pág. 1 e 8). Constata-se, pois, da leitura da peça apresentada pelo Distrito Federal, que este se restringe a argumentar e requerer que na expedição de eventual RPV seja observado o teto de 10 salários mínimos, nos termos do artigo 1o da Lei no 3.624/2005. Assim, descabida qualquer argumentação que sua intenção seria impugnar os cálculos nos moldes da documentação que juntou com a referida impugnação, em que o Setor Técnico que assessora o Devedor busca rediscutir os termos da decisão já transitada em julgado. Impõe-se, pois, a rejeição da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Quanto aos cálculos do quantum debeatur, considerando que se cuida de mera atualização e ante os esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial (Doc. Num. 24149893 – Pág. 1/2), o que demonstra que os cálculos apresentados por ela estão em conformidade com o título judicial exequendo e com as decisões proferidas no presente Feito, devendo, por conseguinte, ser homologados. Por fim, em relação à questão suscitada pelo Distrito Federal quanto à eventual expedição de RPV, tal será apreciado após o trânsito em julgado da presente decisão e por ocasião da determinação de expedição dos competentes requisitórios. Com essas considerações, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e homologo os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (Doc. Num. 24149893), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. I. Brasília - DF, 20 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador